Tribunal: TJDFT
Processo: 0740328-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TAXA DE JUROS. EXECUÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. TAXA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. NÃO CABIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Sobre a remoção da capitalização de juros, há muito tempo firmou-se a jurisprudência, reconhecendo a possibilidade da prática, no que se refere à aplicação de juros não capitalizados no contrato de crédito bancário.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Esse entendimento culminou no enunciado no 539 de sua súmula, de igual teor. Consignou, ainda, o STJ no aludido julgado: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”, entendimento também sumulado pela Corte Superior sob o n. 541.
5. Recursos não providos.